Tribunal: TJES
Processo: 5006879-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006879-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENOQUE SILVA LUDGERO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO FUNDADO EM FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE A EXECUÇÃO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional ao paciente nos autos da Execução Penal nº 0032294-44.2017.8.08.0024. Sustenta o impetrante constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente preenche os requisitos legais para a concessão do benefício e que a análise do requisito subjetivo restringe-se, por força do art. 83, III, "b", do Código Penal, aos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento. Pleiteia, com isso, a concessão da ordem, deferindo ao paciente o direito ao livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido na hipótese em que há recurso próprio pendente de julgamento; (ii) estabelecer se é ilegal o indeferimento do livramento condicional com fundamento em falta grave anterior, considerando todo o histórico carcerário do paciente, à luz do art. 83, III, alíneas "a" e "b", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

4. A análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, e não apenas os 12 (doze) meses anteriores ao requerimento, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.161/STJ (REsp 1.970.217/MG).

5. A falta grave cometida pelo paciente — evasão durante o trabalho externo em 30/03/2022, com recaptura em 02/05/2022 — compromete o bom comportamento carcerário exigido pelo art. 83, inciso III, do Código Penal.

6. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com análise global da conduta prisional do paciente, não se configurando constrangimento ilegal que justifique a concessão de ofício da ordem.

7. A existência de recurso de agravo em execução pendente de julgamento inviabiliza o conhecimento do
writ
, diante da ausência de exaurimento da via recursal própria.

8.
Writ
não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando aos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento.

3. A falta grave cometida durante a execução penal compromete o bom comportamento carcerário necessário à concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; Código Penal, art. 83, III, alíneas “a” e “b”; LEP, art. 112; CPP, arts. 647 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1161);
STJ, HC 973.952/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJe 15.04.2025;
STJ, AgRg no HC 990.585/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJe 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ENOQUE SILVA LUDGERO,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
que, nos autos da Execução da Penal nº 0032294-44.2017.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao paciente.

O impetrante sustenta em petição inicial ID nº 12658411, a configuração de constrangimento ilegal em face do paciente perpetrado pela MMª. Juíza condutora da execução penal nº 0032294-44.2017.8.08.0024, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa, a despeito do preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício. Argumenta que o indeferimento pautou-se no histórico de todo o comportamento carcerário do reeducando na execução da pena e não somente nos últimos 12 (doze) meses ao requerimento, como prevê o art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, cuja redação foi incluída pela Lei nº 13.964/2019, resultando, portanto, em flagrante ilegalidade a negativa do direito ao paciente. No mais, sustenta que não se pode eternizar os efeitos do cometimento de eventual falta grave pelo reeducando, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena e do caráter ressocializador da execução penal. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, expedindo-se alvará de soltura em prol do paciente e conferindo-lhe direito ao livramento condicional. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13534091, proferida em 12 de maio de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13619576.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13663053, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ENOQUE SILVA LUDGERO,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
que, nos autos da Execução da Penal nº 0032294-44.2017.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao paciente.

O impetrante sustenta em petição inicial ID nº 12658411, a configuração de constrangimento ilegal em face do paciente perpetrado pela MMª. Juíza condutora da execução penal nº 0032294-44.2017.8.08.0024, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa, a despeito do preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício. Argumenta que o indeferimento pautou-se no histórico de todo o comportamento carcerário do reeducando na execução da pena e não somente nos últimos 12 (doze) meses ao requerimento, como prevê o art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, cuja redação foi incluída pela Lei nº 13.964/2019, resultando, portanto, em flagrante ilegalidade a negativa do direito ao paciente. No mais, sustenta que não se pode eternizar os efeitos do cometimento de eventual falta grave pelo reeducando, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena e do caráter ressocializador da execução penal. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, expedindo-se alvará de soltura em prol do paciente e conferindo-lhe direito ao livramento condicional. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13534091, proferida em 12 de maio de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13619576.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13663053, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
.

Pois bem.

Abarca a pretensão deduzida na presente ação a concessão do benefício do livramento condicional ao paciente, nos autos do processo executivo nº 0032294-44.2017.8.08.0024, ao argumento de que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos, pautando-se este último no atestado de boa conduta carcerária concedida pelo estabelecimento prisional ao qual encontra-se atualmente custodiado.

Informa o Juízo que no curso da execução da pena a defesa do paciente requereu a concessão do livramento condicional, sendo o benefício indeferido em razão da falta grave cometida pelo reeducando no ano de 2022, quando em cumprimento ao regime semiaberto e no exercício de trabalho externo na data de 30/03/2022, não retornou ao presídio, sendo recapturado somente em 02/05/2022.

Feita essa breve análise, importante destacar que a ação constitucional de habeas corpus não se presta à substituição dos recursos regulares previstos na legislação, cabendo a concessão de ofício da ordem somente quando evidenciado flagrante ilegalidade na restrição de liberdade de locomoção do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico na abordagem do tema, consoante arestos que trago à colação:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 920/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado cuja suspensão condicional do processo foi revogada por descumprimento das condições impostas, após o período de prova.

2. O Tribunal de origem denegou o writ, entendendo que não houve comprovação da elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pelo acusado, justificando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e (ii) estabelecer se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em casos de descumprimento das condições impostas durante sua vigência.

III. Razões de decidir

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade, situação que possibilita a concessão da ordem de ofício, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o decurso do período de prova, é juridicamente viável quando o descumprimento das condições impostas ocorreu durante a vigência do benefício, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 920 do STJ (REsp n. 1.498.034/RS).

6. A manutenção do entendimento contrário frustraria a finalidade do instituto, pois beneficiaria de forma indiscriminada aqueles que descumprem as condições impostas durante o período de prova.

7. No caso concreto, constatou-se que a revogação do benefício ocorreu em virtude do descumprimento das condições durante o período de prova, não havendo manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revogação da suspensão condicional do processo é possível após o período de prova, se o descumprimento das condições ocorreu durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, "a"; Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 3º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.498.034/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 873.348/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024.

(
STJ
. AgRg no HC n. 932.657/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reabertura do prazo para interposição de apelação criminal intempestiva em condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, após a apelação intempestiva, argumentando a "perda de uma chance" de iniciar o duplo grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante da intempestividade da apelação criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6.
A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça
, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de 5/3/2025.
)”

Na situação em comento, conforme informações prestadas pela MMª. Juíza em ID nº 13619576, a defesa interpôs recurso de agravo em execução em face da decisão impugnada, estando o instrumento processual pendente de apreciação e julgamento.

A despeito disso, não vislumbro por meio deste
writ
patente ilegalidade no indeferimento do benefício de livramento condicional ao paciente nos autos da ação de execução penal, capaz de conceder de ofício a ordem pretendida.

Como enfatizado em sede liminar, a matéria sob apreciação está sedimentada no seio do Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do REsp 1970217/MG pela Terceira Seção, com acórdão publicado em 01/06/2023, que resultou no tema repetitivo nº 1161, definindo a seguinte tese:

“
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
.
”

Na situação em comento, observo da Decisão ID nº 13521145, que a despeito da emissão do atestado de boa conduta carcerária pela Penitenciária Semiaberta de Vila Velha - PSVV (ID nº 13521147), a MMª Juíza indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da falta grave cometida pelo reeducando na data de 30/03/2022, quando em regime semiaberto e realizando trabalho externo, não retornou ao presídio.

Dito isto, não evidencio constrangimento ilegal na decisão impugnada, tendo em vista que a magistrada avaliou todo o histórico de cumprimento de pena pelo paciente para aferir se faz jus ao livramento condicional, o que tem sido chancelado pela Corte Superior de Justiça em interpretação sistemática do art. 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Para reforçar o entendimento ora firmado, seguem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional de condenado por crimes de roubo e furto.

2. O paciente foi condenado a 10 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, tendo cumprido 51% da pena. Alega-se constrangimento ilegal por falta de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o livramento condicional, argumentando que faltas disciplinares antigas não deveriam impedir a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a falta grave cometida em setembro de 2021 impede a concessão do livramento condicional, considerando o histórico prisional do paciente.

III. Razões de decidir

4.
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, conforme entendimento do Tema n. 1.161/STJ.

5. A falta grave (evasão), cometida em setembro de 2021, não pode ser tida como antiga a ponto de torná-la inapta para fins de análise do mérito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.

6.
A decisão da instância ordinária, que reputou ausente o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, está fundamentada e não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional. 2. Faltas graves recentes podem ser consideradas na análise do mérito subjetivo para concessão do livramento condicional".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, inciso III, alínea 'a'; LEP, art. 53, incisos III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 828.457/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023.

(
STJ.
HC n. 973.952/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário ou especial, nos termos dos arts. 105, II, "a", e III da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade, o que não se configura no caso dos autos.

2. A concessão do livramento condicional exige a satisfação cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal.

3.
A existência de falta grave durante a execução penal é circunstância idônea para o indeferimento do benefício, pois compromete o preenchimento do requisito subjetivo, independentemente de eventual reabilitação.

4.
A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional pode abranger todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses anterior ao pedido, conforme entendimento firmado no Tema 1161 (REsp 1.970.217/MG).

5. A pretensão de reforma da decisão impugnada exigiria reexame de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 990.585/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

Por tais razões, por não vislumbrar de ofício ilegalidade flagrante perpetrada pela autoridade dita como coatora,
NÃO CONHEÇO
do presente
writ
.

É como voto.